Tribunal: TJMT
Processo: 1004784-07.2020.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Recurso Inominado no 1004784-07.2020.8.11.0006.
Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.
Recorrente: LEONARDO DA SILVA VARELLA.
Recorrido: BANCO BMG S.A.
Data do Julgamento: 24/08/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - COBRANÇA NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - CONTRATO APRESENTADO NA DEFESA - COBRANÇAS LEGÍTIMAS - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, uma vez que, analisando os holerites anexos a inicial, verifica-se que foi o requerido quem efetuou os descontos na folha de pagamento do reclamante.
2. O recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC.
3. Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação dos contratos devidamente assinados pelo recorrente, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito na cobrança efetuada.
4. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da parte recorrida.
5. Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e indenização por danos materiais.
6. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004784-07.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO DA SILVA VARELLA - CPF: 001.898.051-10 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - COBRANÇA NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - CONTRATO APRESENTADO NA DEFESA - COBRANÇAS LEGÍTIMAS - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, uma vez que, analisando os holerites anexos a inicial, verifica-se que foi o requerido quem efetuou os descontos na folha de pagamento do reclamante.

2.

O recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC.

3.

Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação dos contratos devidamente assinados pelo recorrente, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito na cobrança efetuada.

4.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da parte recorrida.

5.

Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e indenização por danos materiais.

6.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente pretende a reforma da sentença, visando à procedência da ação.

O recorrido arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, e no mérito, pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, uma vez que, analisando os holerites anexos a inicial, verifica-se que foi o requerido quem efetuou os descontos na folha de pagamento do autor.

O recorrente manejou a presente ação aduzindo que não contratou o empréstimo consignado e cartão de crédito, descontado em sua folha de pagamento.

Conforme relatado na sentença, o recorrido carreou aos autos, o contrato assinado pelo recorrente e cópia de seus documentos pessoais, comprovante de transferência de TED para a conta do recorrente, que demonstram a contratação do empréstimo consignado, restando evidente, portanto, a relação jurídica entre as partes.

Houve, assim, contratos de empréstimos. Embora se trate de relação de consumo, por inexistir abusividade patente nos contratos coligidos aos autos, devem prevalecer os termos avençados pelas partes.

Portanto, o recorrente alega ter sofrido danos morais em razão dos fatos alegados na inicial. Entretanto, não apresentou qualquer elemento de prova hábil a demonstrar à alegada situação, ônus que lhe incumbe, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Se, em tese, é possível reconhecer a configuração do dano moral diante da narrativa inicial, seria, contudo, necessária à comprovação dos fatos, o que não ocorreu no caso dos autos.

Registra-se que, para a configuração da ocorrência dos danos morais, tem que existir nexo de causalidade entre a conduta da parte recorrida e as consequências nocivas à moral da recorrente. Sem o nexo de causalidade, não há o que se reparar.

Nesse sentido,
verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. FRAUDE. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. PROVA. INSTRUMENTO PARTICULAR ASSINADO. NEGOCIO CONTRATUAL DEVIDAMENTE FORMALIZADO. EXISTÊNCIA DE CREDITO EM CONTA CORRENTE DA CONTRATANTE.
TED. DEVER DE CONTRAPROVA. AUSÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC. FALTA DE PROVA MÍNIMA. 1. Em que pese o deferimento da inversão do ônus probatório, este não exime a responsabilidade da parte autora, de fazer prova, ainda que minimamente, da existência do fato constitutivo do seu direito, ao passo que compete a parte ré, fazer prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado, a teor do art. 373, incisos I e II, do CPC. 2. In casu, os documentos colacionados pela Apelante não comprovam, nem de forma diminuta suas alegações, visto que sequer nega que a conta onde foi creditado os valores dos empréstimos seja de sua titularidade, tampouco anexou extratos de sua conta, a fim de provar que não obteve proveito econômico com a transação, limitando-se a arguir simples conjecturas sem substratos documentais. 3.
Em contrapartida, a Apelada apresentou os contratados de empréstimos referentes aos descontos supostamente realizados indevidamente, bem como os comprovantes de transferência para a conta da Apelante (prova do proveito econômico), se desincumbindo a contento do seu ônus probante, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral ao produzir prova robusta pertinente à regularidade da contratação. 4. Assim, tendo demonstrado a Apelada que os descontos decorreram de contrato de empréstimo devidamente celebrado com a Apelante inexiste prova da falha na prestação do serviço e, consequentemente, não há que se falar em reparação por danos.
5. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-AC - APL: 07039787820168010001 AC 0703978-78.2016.8.01.0001, Relator: Waldirene Cordeiro, Data de Julgamento: 04/02/2020, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/02/2020) (destaquei)

Assim, presume-se legítima as cobranças realizadas, porquanto comprovada a existência de relação contratual entre as partes, logo, não há falar-se em declaração de inexistência da dívida, tampouco em indenização por danos morais ou mesmo material.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por força do disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021